Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-29.2017.8.26.0156
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – Tema n. 777/STJ.
– Demais

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012, tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP – Tema n. 777/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003148-29.2017.8.26.0156/50001, da Comarca de Cruzeiro, sendo Agravante(s)
Finquimica Ind e Com Prods Quim Finos Lt e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003148-29.2017.8.26.0156/50001 -Voto no 42.502
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.502
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1003148-29.2017.8.26.0156/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da
CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único,
da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012,
tratando-se de matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.686.659/SP Tema n. 777/STJ.
Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por FINQUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA. (fls.
01/08 incidente 50001) contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no Acórdão, à luz
da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n.
1.686.659/SP, e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma, eis que não questiona a legalidade do protesto.
Asseverou ter buscado tutela jurisdicional a fim de sustar os
efeitos do protesto da CDA, o qual não pode ser retificado/aditado, tendo
em vista a cobrança por valor sabidamente superior ao devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003148-29.2017.8.26.0156/50001 -Voto no 42.502
3
Sustentou que o v. acórdão recorrido, ao determinar a retificação
dos cálculos da CDA, deveria também ter determinado o cancelamento do
protesto realizado, pois somente após a FESP cumprir essa obrigação, a
CDA seria passível de ser levada novamente a protesto.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
Ademais, no que diz respeito à questão referente à legalidade
do protesto da CDA, no julgamento do REsp no 1.686.659, Tema
777 do STJ, de 28/11/18, publicada no DJe de 11/03/19, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto
da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único,
da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA,
matéria em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de
Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.686.659/SP, sob a técnica
de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o
protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o,
parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei
12.767/2012.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003148-29.2017.8.26.0156/50001 -Voto no 42.502
4
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos, verbis:
A ação ajuizada pela ora recorrente foi parcialmente
acolhida pelo Juízo para o fim de reconhecer o excesso da
execução em razão da aplicação de juros com base na Lei no
13.918/09, norma esta cuja inconstitucionalidade foi reconhecida
pelo C. Órgão Especial desta Corte em 27.02.20131.
É certo que “Já foi firmada nesta Corte jurisprudência,
REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, segundo a regra do art.
543- C do CPC, no qual se reconheceu a validade do
prosseguimento
da
execução
fiscal
mesmo
quando
seja
necessária a adequação da CDA, com a elaboração de novos
cálculos aritméticos para a aferição do valor devido ao Fisco."
(AgRg no REsp 1.366.564/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe
11/9/2013.).
No mais, certo é que a declaração de
inconstitucionalidade em nada fere a liquidez dos débitos
inscritos em dívida ativa, pois, em casos tais, apenas conduz à
necessidade de correção dos cálculos efetuados, para que sejam
adequados à determinação. Assim, o fato de ter sido afastada a
Lei Estadual no 13.918/2009, aplicando-se a taxa SELIC, pelo
magistrado de origem, não compromete a validade do título
executivo.
Por fim, não subsiste qualquer fundamento à cessação
dos efeitos secundários da cobrança, ou seja, cessação do
protesto, pois possível utilizá-lo “como meio de forçar o devedor a
saldar o seu débito fiscal notadamente diante do advento da Lei
no 12.767/12, que deu nova redação ao artigo 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003148-29.2017.8.26.0156/50001 -Voto no 42.502
5
9.492/97, incluindo expressamente a CDA como título passível de
protesto. Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a viabilidade do expediente. 2 Por outras palavras,
ainda antes da edição da referida lei, perfeitamente possível ao
protesto da CDA.”
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 285/292).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)